Tribunal: TJBA
Processo: 0012804-91.2003.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012804-91.2003.8.05.0256

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: GRANITOS VENECIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - ME

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada em 2003, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, em virtude da falta de citação válida e da inércia prolongada do Exequente em impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.

3. Analisar se a manutenção da prescrição ofende o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e os Recursos Especiais Repetitivos atinentes à prescrição intercorrente e à Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Delimitar a manifestação para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo Embargante.

III. Razões de decidir

5. O Acórdão é claro e coerente ao reconhecer que, proposta a execução fiscal em 2003, sob a égide do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) em sua redação original, a interrupção da prescrição dependia da citação pessoal válida.

6. A responsabilidade pela demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo da Justiça (Súmula 106 do STJ), visto que o Exequente permaneceu inerte por mais de quatro anos (2003 a 2008) sem requerer o impulsionamento do feito.

7. A tese de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, amparada nos arts. 2º, 7º e 8º da LEF e art. 2º do Código de Processo Civil (CPC), é afastada pela constatada desídia processual do Ente Público, caracterizando culpa concorrente.

8. A prescrição reconhecida é a direta (art. 174, CTN - redação original), e não a intercorrente fundamentada no art. 40 da LEF, o que torna inaplicável o regime de suspensão e arquivamento previsto no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

9. O dever de impulsionamento (Art. 2º, CPC), a garantia da celeridade processual (Art. 5º, LXXVIII, CF) e a Súmula 106 do STJ não autorizam o afastamento da prescrição quando há inércia do credor.

10. Não há violação ao contraditório (Art. 5º, LV, CF, e Art. 487, parágrafo único, CPC), dado que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em sede de Apelação, garantido o debate amplo da matéria pelo Exequente, que não demonstrou prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo o Acórdão em sua integralidade.

Tese de julgamento: A inércia prolongada do Exequente em promover os atos processuais necessários, após o despacho inicial, afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, não havendo vícios no Acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV e LXXVIII; CTN, art. 174 (redação original); CPC/2015, art. 2º, 10, 240, § 3º, 487, parágrafo único, 1.022; Lei 6.830/80, art. 7º, 8º, 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no
Recurso de Apelação Cível
da Comarca de Teixeira de Freitas, que tem como
Embarg
ante o
ESTADO DA BAHIA
, e, na qualidade de
Embarg
ada,
GRANITOS VENECIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA